Tribunal: STF
Processo: SL 1578
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Transporte público municipal gratuito em dias de eleição. Município de Porto Alegre. Decisão cautelar que ordena ao ente municipal a concessão de transporte gratuito e incondicionado a toda a população porto-alegrense nos dias de sufrágio. Alegada transgressão ao teor da decisão liminar proferida nos autos da ADPF 1.013, Rel. Min. Roberto Barroso. Perda superveniente de objeto. Edição de lei específica pelo Município de Porto Alegre assegurando a toda a população local o direito ao passe livre nos dias de eleição no território daquele ente municipal. Prejudicialidade.



    Vistos etc.



    1. O Município de Porto Alegre/RS busca sustar os efeitos da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5194987-72.2022.8.21.7000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual restabelecida a medida cautelar proferida pela Juíza da 7ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre (Ação Civil Pública nº 5172726-61.2022.8.21.0001), que ordenou ao ente municipal requerente o cumprimento do dever de assegurar a todos os cidadãos transporte público gratuito nos dias de eleições.



    2. Na origem, a Defensoria Pública estadual ajuizou ação civil pública contra o Município de Porto Alegre, questionando as reformas legislativas de 2021 que resultaram na supressão do passe livre no sistema de transporte coletivo municipal. Postulou-se, liminarmente, a concessão de ordem para que o ente municipal restabelecesse o passe livre no primeiro e no segundo turnos do pleito eleitoral a ser realizado em outubro de 2022.



    3. A medida cautelar foi deferida pela magistrada de primeira instância, para assegurar a todos os cidadãos, nos dias de eleições, passe gratuito e incondicionado no sistema de transporte público porto-alegrense.



    4. Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, embora em um primeiro momento tenha sido recebido com efeito suspensivo, posteriormente foram restabelecidos os efeitos da decisão agravada, voltando a vigorar a decisão de primeira instância.



    5. A parte requerente sustenta que tanto a magistrada estadual de primeira instância (Ação Civil Pública nº 5172726-61.2022.8.21.0001) quanto o Desembargador Relator do TJRS (Agravo de Instrumento nº 5194987- -72.2022.8.21.7000) teriam transgredido a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto, nos autos da ADPF 1.013, da qual é Relator, em cujo âmbito Sua Excelência, ao apreciar especificamente a questão concernente ao transporte público municipal durante as eleições no Município de Porto Alegre/RS, formulou a seguinte determinação:



    “(...) 6.Especificamente em relação ao Município de Porto Alegre, deverá ele dar cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público estadual.” 



    6.Breve o relatório, aprecio o pedido.



    Perda superveniente de objeto



    7. Constato que sobreveio ao ajuizamento desta ação suspensiva a configuração de hipótese de perda superveniente de seu objeto, considerada a edição da Lei complementar nº 961, de 18 de outubro de 2022, do Município de Porto Alegre, que expressamente estendeu o benefício do passe livre no sistema de transporte público municipal – concedido de modo geral e incondicionado – também em relação aos dias de eleições majoritárias e proporcionais em nível federal, estadual ou municipal:



    “LC nº 362/1995, do Município de Porto Alegre



    Art. 1º. Fica instituída a isenção tarifária denominada Passe Livre no sistema de transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre, usufruível por todos os usuários do serviço nas seguintes datas:



    …...................................................................................................



    III - dias de eleições majoritárias e proporcionais em nível federal, estadual e municipal. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 961/2022)



    .......................................................................................................



    § 2º A isenção prevista para os dias referidos no inc. III do caput deste artigo restringe-se às eleições nas quais o voto é obrigatório. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 961/2022)”



    8. Vê-se, daí, não subsistir mais o interesse jurídico da parte requerente em impugnar a decisão judicial que assegurou a gratuidade do transporte público municipal em dias de eleição, tendo em vista o novo quadro legislativo existente, cujo teor normativo expressamente assegura, a toda a população porto-alegrense, o direito de isenção tarifária nesse mesmo período eleitoral.



    9. Como se vê, diante da resolução do conflito por meio de solução normativa construída entre os Poderes Executivos e Legislativo municipais, resta prejudicada a presente demanda cautelar.



    10. Ante o exposto, assento o prejuízo desta suspensão de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente